Tribunal: TJES
Processo: 5000733-88.2025.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000733-88.2025.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: EULY TOSTA XAVIER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA AFASTADAS. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO COM O VALOR CREDITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 5.000,00, ADEQUANDO-SE AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DO E. TJES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO PAN S/A
em face da sentença de ID 17546472 que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos de
EULY TOSTA XAVIER.

Em breve síntese dos fatos, narra a parte Autora que foi surpreendida com a inclusão de um Contrato de Empréstimo Consignado em seu benefício previdenciário (proposta nº 354279364-5), no valor de R$ 4.788,00, com descontos consignados no montante de R$ 57,00, em 84 vezes.

O juízo de origem (ID 17546472) reconheceu a relação de consumo e a hipossuficiência técnica da Autora (pessoa idosa e hipervulnerável) e, no mérito, declarou a nulidade do contrato, sustentando, em síntese, que
o réu não cumpriu adequadamente seu dever de clareza e informação adequada referente ao serviço fornecido, atuando em clara violação ao disposto no artigo 6º, inciso III, do CDC.
Por conseguinte, condenou a ré à restituição do indébito (de forma simples) e danos morais no valor de R$ 7.000,00. Por fim, autorizou a compensação de valores creditados indevidamente.

Irresignada, a instituição financeira interpôs o presente Recurso Inominado. Nas suas razões recursais, repisa a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir. No mérito, insiste na higidez da contratação, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da restituição material e pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente merecem prosperar, em parte, devendo a r. sentença ser reformada nos seguintes termos:

Ab initio
,
rejeito a preliminar de falta de interesse de agir,
isso porque, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), não sendo exigível o esgotamento ou a provocação da via administrativa como condição indispensável para o ingresso no Poder Judiciário.

Ademais, a própria apresentação de contestação de mérito pela instituição financeira evidencia, por si só, a pretensão resistida, justificando o interesse processual da parte autora na busca da tutela jurisdicional.

Portanto,
rejeito a preliminar.

No mérito,
destaco, inicialmente, que a

relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a evidente hipossuficiência técnica e informacional da Recorrida frente à instituição financeira.

O cerne da questão não reside apenas na formalidade da contratação digital (existência de selfie ou
hash
),
mas na substancial falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC),
na medida em que a

instituição financeira, ao realizar operação contratação de Empréstimo na modalidade “consignado”, tem o
dever
de esclarecer de forma cristalina ao consumidor
– especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável –
as consequências da pactuação, notadamente o retorno da dívida ao prazo inicial (no caso, 84 meses) e o custo efetivo total da operação em comparação à ínfima quantia liberada ao cliente.

Ocorre que, compulsando os autos, constata-se que a instituição financeira não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC). O réu não apresentou elementos idôneos e inequívocos que comprovasse a contratação hígida, voluntária e consciente por parte da Autora, restando evidente a falha na prestação do serviço e o desrespeito à boa-fé objetiva, especialmente quanto à inobservância do dever de informar de forma transparente os encargos, taxas e contornos do negócio jurídico.
Tal prática configura vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC), pois submete o consumidor a uma onerosidade desproporcional sem que este tenha real compreensão do prejuízo financeiro que está assumindo.

A simples juntada de "selfie" ou assinatura digital não supre a ausência de prova de que o consumidor foi devidamente alertado sobre as condições reais da contratação, uma vez que o consentimento, para ser válido, deve ser livre e, acima de tudo, informado, e a ausência de transparência vicia a manifestação de vontade, tornando nulo o negócio jurídico.

Sendo assim, revela-se irretocável a sentença que reconheceu a
nulidade do contrato e determinou a restituição na forma simples
dos valores indevidamente descontados do benefício da autora, porquanto não demonstrada a má-fé a ensejar a devolução em dobro.

Igualmente irreparável a sentença no ponto em que determinou o
decote/compensação do montante comprovadamente creditado
na conta bancária da requerente, eis que a declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
. Logo, a restituição dos descontos deve ser balizada pelo abatimento dos valores que a autora efetivamente recebeu e usufruiu, prestigiando-se o princípio que veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

Por outro lado, em relação aos
danos morais,
a conduta da instituição bancária, ao realizar descontos contínuos e não autorizados sobre verba de natureza inegavelmente alimentar (aposentadoria/pensão), ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando ofensa a direitos da personalidade.

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, a r. sentença comporta parcial modificação, haja vista que a fixação da reparação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, cuidando para não fomentar o enriquecimento ilícito.

Assim, alinhando-me ao firme entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) e das Turmas Recursais em casos análogos de descontos indevidos de consignados, entendo que o valor indenizatório deve ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra justa, razoável e suficiente para a devida reparação no caso em tela.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a r. sentença incólume em seus demais termos e fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em face do provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)